Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-76.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em seu recurso, a autora afirma que os documentos e o áudio juntados aos autos são suficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço. Afirma que solicitou a portabilidade dos serviços de telefonia com a manutenção da linha telefônica e que a requerida inativou indevidamente o número do seu telefone fixo. Assevera, ainda, a necessidade de inversão do ônus probatório para facilitação da defesa do seu direito como consumidora. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66799801). Preparo regular (ID 66799800). Sem contrarrazões.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. No caso, não se mostra aplicável a inversão do ônus da prova, já que esta não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação ou pela hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).
5. Não consta dos autos qualquer prova de que houve pedido de portabilidade com manutenção da linha telefônica. Pelo contrário, o áudio juntado (ID 66799762) demonstra que o contrato foi cancelado a pedido da própria consumidora que, posteriormente, pediu para verificar a possibilidade de reativação da linha telefônica com o mesmo número anterior. Registre-se que, muito embora a atendente tenha aberto chamado na tentativa de reativar o número de telefone fixo da autora, não se pode inferir falha na prestação do serviço caso não seja mais possível sua reativação, isso porque o pedido de cancelamento dos serviços partiu da própria cliente.
6. Ante a ausência de verossimilhança das alegações, incumbia à consumidora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Assim, não demonstrada a falha na prestação do serviço, a sentença deve ser integralmente mantida.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.